Tribunal: TRF3
Processo: 5005239-11.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
114/151)

5005239-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A autora pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de cana de açúcar, olvidando que somente o depósito integral do montante questionado poderia autorizar a medida (art. 151, inciso II, do CTN).

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005239-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARR

Inteiro teor:
114/151)

5005239-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A autora pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de cana de açúcar, olvidando que somente o depósito integral do montante questionado poderia autorizar a medida (art. 151, inciso II, do CTN).

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005239-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005239-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto por USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado em tutela cautelar antecedente em que se objetiva seja aceita como garantia de crédito tributário “o montante de 60.499 (sessenta mil, quatrocentas e noventa e nove) toneladas de cana-de-açúcar, correspondentes a safra de 2019/2020, avaliadas em R$ 4.241.506,46 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos)” para possibilitar a renovação de Certidão Positiva de Débitos com efeitos de negativa.

Nas razões do recurso a parte agravante afirma que o magistrado de 1o grau inicialmente postergou a apreciação da tutela para momento posterior à manifestação da agravada, que quedou-se silente. E inobstante o silêncio da recorrida, indeferiu o pleito liminar.

Sustenta que a caução oferecida é equiparável à penhora e portanto é suficiente à garantia do débito, autorizando a expedição do certificado de regularidade.

No mais, aduz que “a disponibilidade de estoque para o fim de atender à eventual ordem judicial é plenamente aferível” no tocante à cana de açúcar ofertada.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com base no artigo 932, IV, “a”, do CPC/15 (ID 440635949 - Pág. 3).

A agravante interpõe, agora, agravo interno buscando a reforma da decisão para que se julgue procedente o Agravo de Instrumento em epígrafe, mediante a aceitação das 60.499 (sessenta mil, quatrocentas e noventa e nove) toneladas de cana-de-açúcar, correspondentes a safra de 2019/2020, avaliadas em R$ 4.241.506,46 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos) como garantia antecipada e idônea dos débitos oriundos dos PAFs n.os 10835.901.616/2018-78, 10835.901.617/2018-12, 10835.901.618/2018-67, 10835.901.619/2018-10, 10835.901.620/2018-36 e 10835.901.621/2018-81, determinando, por conseguinte, que a Agravada anote a propalada garantia, a fim de que o referidos débitos não mais sejam considerados como óbices para a renovação da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPD-EN, a teor do art. 206 do CTN e conforme jurisprudência interativa do STJ, bem como fique impedida de incluir o nome da Agravante em cadastro de inadimplentes.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005239-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento com base no artigo 932, IV, “a”, do CPC/15.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, faz-se mister o oferecimento de depósito integral e em dinheiro para a agravante obter o documento pleiteado.

Aqui, na singularidade, a agravante ofereceu 60.499 (sessenta mil, quatrocentas e noventa e nove) toneladas de cana-de-açúcar, correspondentes a safra de 2019/2020, avaliadas em R$ 4.241.506,46 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

O bem ofertado é inidôneo para este desiderato.

A autora pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de cana de açúcar, olvidando que somente o depósito integral do montante questionado poderia autorizar a medida (art. 151, inciso II, do CTN).

No panorama revelado nos autos nenhum é o direito de obtenção de certidão na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional já que inocorrentes as hipóteses ali previstas, "verbis" (grifei):

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Por fim, ainda, dispõe o enunciado da Sumula 112 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112:

O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.”

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A autora pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de cana de açúcar, olvidando que somente o depósito integral do montante questionado poderia autorizar a medida (art. 151, inciso II, do CTN).

Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.